Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que o conjunto probatório é insuficiente para afirmar o dolo do apelante em menosprezar o prestígio da atividade administrativa, uma vez que, em verdade, ele estava esbravejando em um momento de revolta. Acrescenta que a prova oral produzida em juízo não demonstra a prática do delito de desacato, o qual exige dolo específico, que consiste na vontade de ofender, humilhar, menosprezar o funcionário público em razão da sua função. Requer a absolvição com base no artigo 386, III ou VII, do CPP.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51432670 - Pág. 2). Manifestação do Ministério Público pela não apresentação das contrarrazões (ID 51432674). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 51937486).

3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo TC 48/2023 da 35a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos.

4. Os depoimentos das testemunhas foram condizentes entre e si e com as demais informações dos autos, apontando e confirmando a conduta delitiva do réu que além de arremessar as chaves da motocicleta para descumprir a ordem dos policiais, tentou se evadir do local e no, momento da contenção, proferiu as palavras: “grande m... o serviço da polícia, deveriam era correr atrás de vagabundo”. Ressalto que os vídeos juntados aos autos (ID 51432594 e 51432596) deixam claro que a contenção do réu foi necessária ante sua conduta de sair correndo do local da abordagem e lançar as chaves da motocicleta para o outro lado da rua.

5. A conduta do réu de desobedecer às ordens de levar a motocicleta para o depósito, retrucar contra o trabalho dos policiais e lançar fora a chave da motocicleta demonstra a presença de dolo específico do apelante concernente ao menosprezo pelo Poder Estatal, ultrapassando o mero inconformismo e revolta. Ademais, ainda que assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico.

6. Além disso, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e revolta apresentado pelo apelante, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. Dessa forma, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas, nem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.